Tribunal: STF
Processo: MS 37354
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar pendente de decisão, submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, tendo em vista a distribuição do presente feito por prevenção, gerada pelo MS 34.677 (e-Doc. 15). Em seu despacho, o eminente Relator aduz o seguinte, in verbis:
    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ivonete Bezerra Dias, por meio do qual impugna ato administrativo instaurado para apurar indícios de pagamento indevido de pensão a filha maior solteira. 
    Os autos me foram distribuídos, por prevenção, em virtude do MS 34.677, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF. Naquele feito, discute-se a legalidade do Acórdão 2.780/2016 do Plenário do Tribunal de Contas da União, que instituiu o requisito de dependência econômica para a manutenção da pensão regida pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958. 
    Intimada, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar a pertinência temática entre a questão discutida nestes autos e a travada no MS 34.677, visto que este cinge-se à apreciação do Acórdão 2.780/2016 – TCU/Plenário. Ao contrário, o ato coator indicado no presente writ não faz qualquer menção ao acórdão supracitado, porquanto fundamenta-se em acórdão distinto, qual seja o Acórdão nº 7972/2017 – TCU/Segunda Câmara. 
    Ante o exposto, remetam-se dos autos à Presidência, nos termos do art. 69 do RISTF”. (e-Doc.20)
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do Código de Processo Civil, a conexão e a continência configuram-se nas seguintes hipóteses, in verbis: 
    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.
    In casu, nos termos da legislação processual civil, verifico que inexiste conexão ou continência do presente feito com o MS 34.677 a justificar a aplicação da regra inserta no caput do art. 69 do RISTF, segundo o qual “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    Com efeito, a impetrante busca, no presente mandamus, a concessão de ordem para restabelecer pagamento de pensão a filha maior solteira, reconhecido como indevido por decisão da Corte de Contas. Nos termos da petição inicial, a suspensão do pagamento da pensão ocorreu em virtude da identificação de “que a pensionista percebia um benefício previdenciário, concernente ao Regime Geral de Previdência Social, decorrente do falecimento de JOÃO DIAS DE OLIVEIRA, pessoa com quem conviveu, sem contrair matrimônio”. 
    De outro lado, a questão controvertida em debate no MS 34.677 abarca situação diversa, qual seja, a legalidade da instituição do requisito de dependência econômica para a manutenção da pensão regida pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, nos termos do Acórdão 2.780/2016 do Plenário do Tribunal de Contas da União.
    Como bem descreveu o eminente Ministro Edson Fachin, o ato coator indicado no presente writ (e-Doc. 10) não faz qualquer menção ao acórdão 2.780/2016 do Plenário do Tribunal de Contas da União, “porquanto fundamenta-se em acórdão distinto, qual seja o Acórdão nº 7972/2017 – TCU/Segunda Câmara”. Essa constatação é confirmada pela própria impetrante ao afirmar que o ato apontado como coator “trouxe como fundamento os acórdãos nº 892/2013 – TCU/Plenário e nº 972/2017 do TCU/Segunda Câmara”(e-Doc. 18).
    Ademais, a impetrante justifica a prevenção sob o argumento de que haveria, nos presentes autos, discussão sobre assuntos abordados no Acórdão 2.780/2016 - TCU, o que caracterizaria “pertinência temática” a ensejar a prevenção. 
    Ocorre que, ainda que o argumento fosse verdadeiro, esse motivo seria insuficiente para caracterização dos institutos da conexão ou continência, conforme se constata da simples leitura da norma processual civil alhures transcrita.
    Consectariamente, aplica-se, ao presente feito, a regra geral de distribuição do art. 66 do RISTF.
    Ex positis, determino a livre redistribuição do feito, compensando-se, oportunamente.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente